Tribunal: STF
Processo: RHC 91691
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus.
   Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de
   provas. Confissão. Princípio do favor rei.
1. Recurso em habeas
   corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que
   não observa os requisitos formais de regularidade providos no
   artigo 310 do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas
   corpus.
2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a
   análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos
   de prova relativos a fatos incontroversos.
3. Vige em nosso
   sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da
   persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa
   valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos
   autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a
   aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados
   nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema
   das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia
   previamente o valor, a força probante de cada meio de prova.
4.
   Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as
   demais provas do processo, deve ser valorada com reservas.
   Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal.
5. A
   sentença absolutória de 1º grau apontou motivos robustos para pôr
   em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as
   demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do
   princípio do favor rei.
6. Habeas corpus concedido.